Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-52.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A AMEAÇA, INJÚRIA E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) decidir se é possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) verificar a ausência de dolo em virtude de surto emocional e sofrimento psíquico da adolescente; (iii) analisar se é cabível a substituição da internação por medida socioeducativa mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso em face de medida socioeducativa exige prova de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, nos termos do artigo 215 do ECA.
4. A conduta da adolescente revela dolo específico, evidenciado por palavras e atitudes dirigidas contra vítima determinada e autoridades públicas, não sendo o sofrimento psíquico impeditivo à responsabilização.
5. A emoção, exaltação ou abalo momentâneo não descaracterizam o dolo nem afastam a tipicidade dos atos análogos a injúria, ameaça e desacato.
6. A medida de internação mostra-se necessária e proporcional uma vez que: (i) houve descumprimento voluntário da medida anterior de semiliberdade; (ii) a adolescente é reincidente na prática de atos violentos em face de sua genitora; (iii) há risco atual à integridade física própria e de terceiros; e (iv) a internação viabiliza intervenção pedagógica intensiva, conforme preconiza os arts. 122 a 125 do ECA.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.